Tribunal: TJDFT
Processo: 0008351-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. VERSÕES COLIDENTES DOS POLICIAIS, DA TESTEMUNHA E DO RÉU. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios quando seus depoimentos forem confrontados pela versão do acusado e apresentam divergências significativas entre si, bem como quando não compatível com o depoimento da testemunha arrolada, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte do réu.
2. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.